Tribunal: TJSP
Processo: 1004763-91.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DE VOO EM RETORNO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência. Insurgência recursal dos autores pretendendo a inversão do julgado, com a condenação da empresa aérea nos danos materiais e morais sofridos, em razão do atraso de voo, quando do retorno ao Brasil.
2. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. Atraso

Ementa:
APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DE VOO EM RETORNO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência. Insurgência recursal dos autores pretendendo a inversão do julgado, com a condenação da empresa aérea nos danos materiais e morais sofridos, em razão do atraso de voo, quando do retorno ao Brasil.
2. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. Atraso de voo por razões climáticas. Risco inerente à atividade que não afasta a responsabilidade civil da empresa aérea, por não romper o nexo causal.
3. DANOS MATERIAIS. Comprovação nos autos. Despesas com deslocamento de taxi, com a hospedagem extra e alimentação. Valores que não extrapolam o previsto no artigo 22, item 1, da Convenção de Montreal, que limita a 4.150 Direitos Especiais de Saque por passageiro. Afastamento, porém, dos valores que não são considerados essenciais, como compra de cosméticos, óculos, bolsas, pijamas, calculadoras e outros itens.
4. DANO MORAL. Caracterizado. Elementos que demonstram o dano moral (STJ, REsp 1.584.465): a) alteração do horário do voo pela companhia aérea sem prévia comunicação ao consumidor; b) ausência de prestação de suporte material adequado e, inclusive, falta de oferecimento de hospedagem; c) ausência de informação adequada; d) atraso é aproximadamente 9 horas. Fixação do dano moral em R$ 10.000,00 para cada adulto e R$5.000,00 para cada menor, pois estes últimos não sofreram a mesma intensidade de abalo que os genitores. Razoabilidade e proporcionalidade.
5. SUCUMBÊNCIA. Ação indenizatória julgada procedente em parte. Sucumbimento da parte ré, que deverá responder pelas custas e despesas do processo e verba honorária do patrono da autora, fixada em 10% sobre o valor da condenação (CPC/15, art. 85, § 2o).
6. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE.